Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701284-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO BARROS SOUSA REGO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESPACHO Ao agravante para que junte aos autos eletrônicos documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou, se for o caso, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo retornem os autos conclusos. Intime-se. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora